Tribunal: TJPA
Processo: 0803792-38.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803792-38.2023.8.14.0201

APELANTE: MARIA DO AMPARO SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803792-38.2023.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

APELANTE: MARIA DO AMPARO SANTANA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de faturamento de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 481,99, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora.

A concessionária sustentou a existência de desvio antes do medidor, apurado em inspeção técnica, com recuperação de consumo pretérito. A sentença acolheu a tese defensiva e manteve a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação técnica idônea da fraude imputada ao consumidor, bem como se a cobrança indevida e a interrupção do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas relações de consumo, incumbe à concessionária comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo quando alega fraude no medidor para justificar recuperação de receita.

5. A jurisprudência do STJ repele a apuração unilateral de débito por suposta fraude, exigindo observância ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no âmbito do Tema 699 dos recursos repetitivos.

6. A ausência de laudo técnico produzido por órgão imparcial e a inobservância dos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 comprometem a validade da cobrança.

7. O histórico de consumo não evidenciou discrepância relevante após a regularização do medidor, fragilizando a tese de submedição anterior.

8. A cobrança indevida acompanhada de interrupção do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, nos termos do art. 6º, VI, do CDC.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a demanda, declarar a nulidade do débito no valor de R$ 481,99, condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
1. É inexigível débito decorrente de recuperação de consumo não registrado apurado unilateralmente pela concessionária, sem prova técnica idônea e sem observância do devido procedimento administrativo. 2. A cobrança indevida acompanhada de interrupção do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DO AMPARO SANTANA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 25822664, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente os pedidos da demanda declaratória.

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO, CANCELAMENTO DE FATURA, REVISIONAL DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que é a titular da conta contrato nº 3013669014 e, em fevereiro de 2023, foi surpreendida com uma cobrança referente a consumo não registrado, no valor total de R$ 481,99, referente ao período de 19/08/2022 a 04/02/2023. Alega, porém, que essa cobrança é indevida, pois não concorreu para qualquer irregularidade na aferição de consumo. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de nulidade da cobrança reclamada e danos morais no valor de vinte salários-mínimos.

Em sede de Contestação (id. 25822616), a requerida alega em apertada síntese que

trata-se de consumo não registrado no período de 19/08/22 a 04/02/23, resultado de inspeção em que se verificou um desvio antes do medidor, situação que após a regularização aferiu-se aumento no consumo em relação ao anterior á detecção da irregularidade, demonstrando que o consumo da parte autora estava sendo faturado a menor.

Em sentença de id. 25822664, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 25822665, onde em apertada síntese, alega que no período de 08/2022 a 02/2023, foi registrado normalmente o seu consumo. Além disso, no mês subsequente do período da suposta irregularidade, não houve reação alguma de consumo, tendo permanecido estável e com pouca variação. Defende ainda a existência de Dano Moral.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, no afã de se declarar a nulidade da cobrança de CNR e a condenação da ré em danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 25822668, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público, demonstrando violação dos lacres do medidor de energia elétrica ou, apontando erro ou fraude na medição.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Outrossim, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Não bastasse isso, verifico no Histórico de Consumo, trazido pela Concessionária de energia elétrica no id. 25822617 - Pág. 1, que não houve discrepância na variação de consumo após a regularização do medidor, eis que no período reclamado, de 19 de agosto de 2022 à 04 de fevereiro de 2023, houve uma variação de 41 a 73 kwh, enquanto que no período posterior, de 17 março a 18 de julho de 2023, houve uma variação de 63 até 82 kwh.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com a efetiva interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido o requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia, medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao corte de energia e ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante no valor R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

A correção monetária de danos morais em casos de responsabilidade contratual começa a partir da data do arbitramento judicial. Já os juros de mora incidem a partir da citação

De igual modo, forçoso reconhecer a nulidade dos valores cobrados a título de consumo não registrado, apontado na inicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta, para reformar a sentença vergastada, no afã de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, para declarar a nulidade do débito apontado na inicial, no valor de R$ 481,99 bem como, para condenar a concessionaria requerida/apelada ao ressarcimento, na forma simples, dos valores efetivamente pagos referente ao parcelamento realizado, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto realizado, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ, além da indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Nos termos do art. 85 do CPC, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2026